Tribunal: TJES
Processo: 0003039-37.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003039-37.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CONSULT PLANEJAMENTO E CONTROLE LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. MORA JUDICIAL COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Consult Planejamento e Controle Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. O apelante sustenta que o feito não permaneceu inerte, havendo requerimentos pendentes de apreciação judicial, motivo pelo qual requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve, no caso, prescrição intercorrente em razão de inércia do exequente ou se o período de paralisação processual decorreu exclusivamente de mora do Poder Judiciário, hipótese em que não se poderia reconhecer a perda da pretensão executiva tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, prevista no § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, pressupõe a inércia injustificada do credor no curso da execução fiscal, sendo inaplicável quando a paralisação do feito decorre de demora imputável ao Poder Judiciário.

Verifica-se que o Município exequente apresentou sucessivos requerimentos visando à penhora de ativos financeiros via BACENJUD e à restrição de veículos pelo sistema RENAJUD, ainda em 2014, sem que o juízo apreciasse tais petições.

A mora judicial ficou evidenciada, uma vez que, mesmo após a conclusão dos autos ao magistrado em fevereiro de 2015, não houve decisão acerca das diligências requeridas, obrigando o ente público a reiterar os pedidos em 2021 e 2022.

Diante da ausência de inércia do exequente e da paralisação motivada exclusivamente pela inatividade judicial, inexiste fundamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia injustificada do exequente na condução da execução fiscal.

A mora do Poder Judiciário na apreciação de requerimentos processuais impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 40, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003039-37.2004.8.08.0011

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
CONSULT PLANEJAMENTO E CONTROLE LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde daquela Comarca, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Consult Planejamento e Controle Ltda., que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões sustenta o apelante, em síntese, que o feito não restou paralisado, havendo, inclusive, requerimentos não apreciados pelo juízo, sendo mister a anulação da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

Relevante destacar que o reconhecimento da perda da pretensão executiva tributária pressupõe a inércia injustificada do ente exequente,
o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à mora do Poder Judiciário
.

Neste caso, entendo assistir razão ao apelante, pois, consoante se infere dos autos, além da mora judicial no cumprimento de atos, vislumbro a existência de diligências sequer apreciadas pelo julgador na origem.

A empresa executada foi regularmente citada e, na sequência, manejou exceção de pré-executividade, rejeitada pelo juízo
a quo.

Interposto agravo de instrumento, não foi determinada a suspensão do processo, de modo que o credor requereu, em petição apresentada em agosto de 2014, a realização de penhora de ativos financeiros por meio do sistema BACEN-JUD e a restrição de veículos via RENAJUD.

Contudo, tal requerimento, crucial para o impulso do feito e para a satisfação do crédito, não fora apreciado pelo magistrado, permanecendo o processo paralisado por motivos alheios à vontade do exequente.

A mora judicial é evidente, pois, mesmo após a conclusão dos autos ao juiz em fevereiro de 2015, não houve qualquer despacho decisório sobre as diligências pleiteadas. A situação se agrava ao se constatar que o município se viu obrigado a reiterar o pedido em maio de 2021 e março de 2022, sem que, ainda assim, as medidas fossem efetivadas.

Sob tais premissas, verifica-se que,
in casu
,
não houve prescrição intercorrente
, porquanto o decurso do prazo não pode ser imputado ao exequente, mas sim ao mecanismo judicial que jamais apreciou os pleitos oportunamente apresentados.

Não vislumbro, outrossim, a suposta desídia na perseguição do crédito.

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)